Tribunal: TJES
Processo: 5003596-10.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003596-10.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.
AGRAVADO: POSTO PRINCIPE LTDA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento, opostos por
POSTO PRÍNCIPE LTDA
,
face acórdão
prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível, o qual, à unanimidade, deu provimento ao recurso.

Interpõe recurso
POSTO PRÍNCIPE LTDA
alegando que a Embargada/Agravada é uma Gigante no Ramo de Distribuição de derivado de petróleo e álcool e o Embargante/Agravante é apenas uma pequeno/micro revendedor que almeja se manter no seu ramo de atividade, o qual contribui para geração de emprego e renda, além evidentemente de contribuir com o desenvolvimento social que decorre dos tributos que paga.

Sustenta que, no caso em tela, a probabilidade do direito foi devidamente demonstrada quando restou provado o desequilíbrio das forças socioeconômicas das partes contratantes, que resulta em poder de exercício unilateral e abusivo da autonomia da vontade e nesse campo, o remédio consiste, então, em regra, numa intervenção externa do poder público, para pôr fim ao abuso do direito.

Argumenta que o provimento ao agravo ofende o direito de produção de prova, que se traduz cerceamento de defesa.

Ao final, pugna o acórdão seja reformado para manter incólume a decisão agravada.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 30 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após o voto proferido, acompanho o Relator e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Como consta do relatório, trata-se de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento, opostos por
POSTO PRÍNCIPE LTDA
,
face acórdão
prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível, o qual, à unanimidade, deu provimento ao recurso.

Interpõe recurso
POSTO PRÍNCIPE LTDA
alegando que a Embargada/Agravada é uma Gigante no Ramo de Distribuição de derivado de petróleo e álcool e o Embargante/Agravante é apenas uma pequeno/micro revendedor que almeja se manter no seu ramo de atividade, o qual contribui para geração de emprego e renda, além evidentemente de contribuir com o desenvolvimento social que decorre dos tributos que paga.

Sustenta que, no caso em tela, a probabilidade do direito foi devidamente demonstrada quando restou provado o desequilíbrio das forças socioeconômicas das partes contratantes, que resulta em poder de exercício unilateral e abusivo da autonomia da vontade e nesse campo, o remédio consiste, então, em regra, numa intervenção externa do poder público, para pôr fim ao abuso do direito.

Argumenta que o provimento ao agravo ofende o direito de produção de prova, que se traduz cerceamento de defesa.

Ao final, pugna o acórdão seja reformado para manter incólume a decisão agravada.

O juízo de admissibilidade é positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos. Passo a analisar o recurso.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Conquanto a previsão normativa seja clara, deixou o embargante de apontar a existência dos vícios elencados na legislação processual, cingindo-se em argumentar contra as razões de decidir, buscando a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

Como se verifica não houve omissão ou contradição no julgamento. Com efeito, se o embargante deseja se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição, os quais,
in casu
, não se fazem presentes.

Sendo assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO APONTA A EXISTÊNCIA DE VÍCIOS- REDISCUSSÃO - RECURSO IMPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 –
Conquanto a previsão normativa seja clara, deixou o embargante de apontar a existência dos vícios elencados na legislação processual, cingindo-se em argumentar contra as razões de decidir, buscando a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

3
-
Como se verifica não houve omissão ou contradição no julgamento. Com efeito, se o embargante deseja se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição, os quais,
in casu
, não se fazem presentes.

4
- Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.